Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703438-03.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEVY WELLINGTON COSTA DE ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LEVY WELLINGTON COSTA DE ARAUJO contra o acórdão proferido por esta Egrégia Turma Criminal (ID 69599867), que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela Defesa. Em suas razões (ID 67362678), a Defesa alega a existência de omissões no acórdão relacionadas ao preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, à tese de fragilidade probatória e à figura do vendedor eventual, e ao valor atribuído à droga e sua incompatibilidade com a realidade socioeconômica do réu. Alega, ainda, que o processo utilizado para a valoração da conduta social não transitou em julgado e que não houve fundamentação concreta sobre a valoração da culpabilidade. Aponta desproporcionalidade na pena de 6 meses de detenção, assim como na pena final, além do que discorre sobre a inobservância da atenuante da menoridade relativa. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão de efeitos infringentes. Manifestação da 13a Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e não provimento da insurgência (ID 72731329). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso vertente, verifica-se que o recurso é inadmissível, porquanto intempestivo. O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 8.5.2025 (quinta-feira – ID 71540025), tendo sido publicado no dia 9.5.2025 (sexta-feira). Desse modo, a contagem do prazo para a oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 12.5.2025 (segunda-feira) e teve fim no dia 13.5.2025 (terça-feira). Assim, como os aclaratórios foram interpostos tão somente no dia 26.5.2025, isto é, fora do lapso temporal de 2 dias previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, resta evidente a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 12 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator